Tribunal: TJSP
Processo: 0000042-30.2021.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Reconhecimento da tentativa: cabimento – Réu surpreendido quando ainda subtraía a res, portanto, na execução do delito – Dosimetria da pena. Penas-base fixadas no mínimo legal e, na segunda fase, acrescidas de 1/6 por conta da comprovada reincidência – Aplicação de redutor referente à tentativa na

Ementa:

Apelação criminal – Furto - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Reconhecimento da tentativa: cabimento – Réu surpreendido quando ainda subtraía a res, portanto, na execução do delito – Dosimetria da pena. Penas-base fixadas no mínimo legal e, na segunda fase, acrescidas de 1/6 por conta da comprovada reincidência – Aplicação de redutor referente à tentativa na fração de metade, considerando o iter criminis percorrido – Abrandamento do regime prisional. Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, por se tratar de réu reincidente específico, não adequada ao caso concreto – Recurso parcialmente provido.